Tribunal: STF
Processo: HC 205508
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 663.174/SP - eDOC 7, p. 29/30):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 E DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade da droga localizada – 7 porções de maconha, com peso total de 1.875,92g –, o que, somado à apreensão de considerável quantia de dinheiro em notas trocadas - R$ 3.248,00 (três mil e duzentos e quarenta e oito reais) -, revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. As alegações concernentes à invasão de domicílio, ao risco de contaminação pela COVID-19 no estabelecimento prisional e à desproporcionalidade da medida excepcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no final do processo não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedente. 7. Habeas corpus não conhecido. 
    Alega-se que: a) o paciente foi preso em flagrante, em 24.03.2021, por suposta prática de tráfico de drogas; b) as provas obtidas pelos policiais militares mediante ingresso forçado na residência do paciente são nulas, tendo em vista que não havia justa causa para tal ato, pois nas buscas pessoais e veiculares nada foi encontrado; c) a violação ao domicílio foi motivada exclusivamente por denúncia anônima; d) “a quantidade de drogas, por si só, não é suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou o seu envolvimento com práticas criminosas, sendo necessária a presença de outros elementos concretos que evidenciem tais circunstâncias e comprovem, suficientemente, a imprescindibilidade da prisão preventiva no caso concreto”; e) a prisão é desproporcional, tendo em vista que o réu é primário, possui bons antecedentes e, em caso de eventual condenação, deverá ser reconhecido o tráfico privilegiado.
    Busca-se, liminarmente, a anulação do processo desde a prisão ou, alternativamente, a concessão de liberdade provisória.
    É o relatório. Decido.
    1. Inicialmente, observo que a nulidade suscitada não foi analisada pelo STJ. Desse modo, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. É, pois, incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 
    2. Não obstante, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    No caso específico, a prisão preventiva do paciente foi imposta pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC 4, p. 44/45 - grifei): 
    (...)
    No caso dos autos verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 
    Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos, havendo, como já apontado, provas da materialidade e indícios da autoria, e como será visto a seguir, a existência de periculum libertatis, nos termos do artigo 312 e artigo 313, I, do CPP. 
    Verifica-se que as circunstâncias que cercaram a abordagem do autuado, sobretudo a grande quantidade de entorpecentes encontrados no seu quarto e no terreno ao lado de sua residência (respectivamente, 327,42g de maconha e 1.548,5 gramas de maconha, ambas encontradas em embalagens semelhantes - laudo de constatação provisória a fls. 16/18), conforme detalhado por denúncia anônima anterior, bem como a quantidade de dinheiro encontrada, evidenciam, num primeiro momento, a periculosidade do autuado e envolvimento com a traficância, sendo de rigor a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e social. 
    No mais, segundo depoimentos dos policiais militares, além da denúncia anônima em específico recebida sobre os fatos, há várias denúncias do autuado e o seu suposto envolvimento com o tráfico de entorpecentes. 
    Cumpre ressaltar que o fato de o réu ser primário e alegação de que possui profissão lícita e residência fixa não obstam a decretação ou a manutenção de sua custódia cautelar. Nesse sentido: "Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema" (STJ HC nº 147.788/SP Quinta Turma Rel. Min. Laurita Vaz DJe 23/11/2010). 
    Outrossim, o alegado risco epidemiológico pela pandemia do Covid-19 apontado pela defesa não autoriza a concessão de liberdade provisória ao autuado, sobretudo diante da gravidade da conduta em tese praticada e do documento de fls. 32/34, no qual o autuado não aponta qualquer fator de risco ou vulnerabilidade relacionados à Covid-19. 
    Nestes termos, considerando a gravidade em concreto do fato delituoso, as circunstâncias fáticas do caso, com base nos artigos 282, § 6º, e art. 310, II c.c artigo 312, caput, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de ADRIANO RICARDO BUENO, expedindo-se o competente mandado. 
    Em 02.07.2021, a custódia cautelar foi reavaliada e mantida com base nos mesmos fundamentos (transcrição extraída do sítio eletrônico do TJSP):
    (...)
    Com o objetivo de aperfeiçoar o sistema de persecução penal pátrio, a Lei nº 13.964/2019 introduziu relevantes alterações do diploma processual, entre as quais se destaca a previsão do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, estabelecendo que, decretada a prisão preventiva, deve o órgão emissor da decisão reavaliar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias independentemente de provocação das partes. Dessa forma, os autos foram remetidos por ato ordinatório ao i. representante ministerial para manifestação prévia, que pleiteou a manutenção da prisão cautelar (fls. 310). A compulsa aos autos revela que ADRIANO RICARDO BUENO foi preso em flagrante delito no dia 24 de março de 2021, tendo sua prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva por decisão proferida em 25 de março de 2021 (fls. 84/89), como forma de resguardar a ordem pública, tendo em vista a demonstração da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes e a existência de indícios suficientes de autoria, em atendimento ao art. 312 do Código de Processo Penal. Posteriormente, aos 09 de abril de 2021 realizou-se audiência virtual de custódia, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva do acusado (fls. 163/166). Foram destacados nas referidas decisões o preenchimento de requisitos do art. 313 do diploma subjetivo, sendo certo que ao réu foi imputado crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso que se apresenta, a necessidade da manutenção da custódia cautelar é evidente, inexistindo qualquer inovação fática que justifique a mudança da convicção exarada por este Juízo no momento da decretação da prisão. Para tanto, verifica-se que as circunstâncias que cercaram a abordagem do acusado, em especial a grande quantidade de entorpecentes encontrada no seu quarto e no terreno ao lado de sua residência (respectivamente, 327,42g de maconha e 1.548,5 gramas de maconha, ambas encontradas em embalagens semelhantes), conforme detalhado por denúncia anônima recebida anteriormente pela polícia, evidenciam, num primeiro momento, a periculosidade do acusado e envolvimento com a traficância, sendo de rigor a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e social. É evidente que a prisão cautelar é medida da mais absoluta excepcionalidade, comprometendo-se tão somente com a instrumentalização do processo criminal como forma de assegurar o regular desenvolvimento do processo penal. Contudo, a excepcionalidade outrora constatada se mantém, sendo imperiosa a manutenção da prisão como forma de resguardar a ordem pública. Por derradeiro, destaco que não há que se falar em excesso de prazo. Segundo entendimento amplamente admitido pela jurisprudência de nossos Tribunais superiores, aplica-se o princípio da razoabilidade para justificar o excesso de prazo, caso haja regular tramitação do feito, com eventual retardamento do julgamento do paciente causado pela complexidade do processo, justificando-se eventual dilação de prazo para a conclusão da instrução processual quando a demora não é provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público, mas sim decorrente de incidentes do feito e devido à observância de trâmites processuais sabidamente complexos (STJ, HC 91.982/CE; STJ, HC 138.654; STF, HC 92.483/PE; STF, HC 91.430/PA). Assim sendo, inexiste qualquer ilegalidade na manutenção da custódia cautelar. No mais, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento designada às fls. 283/285. Intime-se. Advogados(s): Araí de Mendonça Brazão (OAB 197602/SP), Yasmim Zanuto Leopoldino (OAB 441367/SP) 
    Como se vê, o decisum apontado como ilegal limita-se a apontar a quantidade de dinheiro e drogas encontrados. Contudo, a mera menção a tais circunstâncias não conduz à automática conclusão acerca da gravidade em concreto do delito.
    Cumpre consignar que, embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Com muito mais razão, portanto, essa mesma circunstância não pode alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, que deve ser efetivamente utilizada como ultima ratio, nas hipóteses em que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se revelarem insuficientes para assegurar a ordem pública.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: HC 187.672/SP, Relator Nunes Marques, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, 2ª Turma, sessão de julgamento de 22.06.2021 e Extensão no HC 195.990/SP AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.03.2021.
    Assim, no contexto dos autos, verifico que, além de não ter sido indicado de que maneira e em qual extensão a ordem pública encontra-se ameaçada, não restou demonstrado por que a imposição de medida cautelar diversa da prisão seria insuficiente.
    Não bastasse, também não se deve perder de vista a atual conjectura mundial, em razão do quadro de pandemia deflagrado pelo novo coronavírus, que exige a utilização da medida extrema com parcimônia ainda maior que a usualmente empregada, como aliás restou expresso na Recomendação 62/2020, exarada pelo CNJ. 
    2. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura do paciente Adriano Ricardo Bueno (relativa ao processo 1500123-57.2021.8.26.0140), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente